Tribunal: TJPA
Processo: 0812139-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812139-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLYGTON DA CONCEICAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

LESÃO CORPORAL.

REVOGAÇÃO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PROTEÇÃO DA VÍTIMA.

DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELLIGTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 15/04/2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

II. Questão em discussão

A defesa impetrou o Habeas Corpus buscando a reforma e/ou anulação da decisão que manteve a prisão preventiva. Os argumentos da defesa incluíam alegações de legítima defesa do paciente, alteração dos fatos pela vítima e descaracterização da violência doméstica.

Adicionalmente, a defesa utilizou a suposta retratação da vítima como pilar central de seus argumentos. Pleiteou-se também a prisão domiciliar com base no Art. 318, II, do Código de Processo Penal, em razão de o paciente ter sofrido amputação da perna direita.

III. Razões de decidir

O Tribunal, ao indeferir a liminar e, posteriormente, denegar a ordem, adotou as seguintes teses:

A via do Habeas Corpus é célere e documental, exigindo prova pré-constituída e não comportando dilação probatória. As alegações da defesa sobre legítima defesa, alteração dos fatos pela vítima e descaracterização da violência doméstica são matérias que demandam análise aprofundada de provas e tipificação penal, devendo ser dirimidas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada em dados concretos dos autos, como a garantia da ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O histórico de agressividade e o risco concreto de reiteração da conduta foram expressamente considerados.

A retratação da vítima, especialmente quando unilateral e apresentada fora do processo penal, deve ser avaliada com cautela em casos de violência doméstica, pois a vontade da vítima, isoladamente, não afasta o risco concreto que motivou a prisão preventiva. A proteção da mulher e da ordem pública se sobrepõem à manifestação unilateral da vítima nessas situações, sendo que a agressão foi comprovada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e imagens.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são impeditivas da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida, sendo necessária a existência de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Os laudos médicos apresentados pela defesa para justificar a prisão domiciliar não foram considerados suficientes para comprovar debilidade extrema por doença grave ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Prevalência do princípio da confiança no juiz da causa, considerando que o magistrado de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos e das partes envolvidas, possui melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que autorizaram a constrição cautelar e sua manutenção. O juízo de origem demonstrou preocupação em garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

A decisão de origem destacou a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima (periculum libertatis), evidenciada pela periculosidade do réu, gravidade da conduta e
modus operandi
do denunciado.

Não há manifesta ilegalidade na decisão impugnada, e a matéria de fundo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese

O voto foi pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do Habeas Corpus e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO da ordem impetrada
.

Dispositivos relevantes:

Art. 318, II, do Código de Processo Penal (CPP).

Art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

Julgados relevantes:

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08092947620238140000 15626800, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Seção de Direito Penal).

(TJ-GO 5041612-70.2023 .8.09.0171, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

Súmula nº 08 deste TJEPA.

Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0812139-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KLAUBER SANTOS DOS SANTOS JUNIOR, OAB/PA 25.450

PACIENTE: WELLIGTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

Processo referência: 0800275-93.2025.8.14.0091

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Klauber Santos dos Santos Júnior, OAB/PA nº 25.450
em favor do paciente
WELLIGTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0812139-13.2025.8.14.0000.

A prisão em flagrante de Wellygton foi convertida em
prisão preventiva
em 15/04/2025 pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, com base na existência de indícios de autoria e materialidade (boletim de ocorrência, depoimentos, laudo de exame de lesão corporal, que apontou hematoma em olho esquerdo).

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva visava
garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima
, evitando a repetição do ato, considerando a periculosidade do autuado e o uso abusivo de álcool, bem como o histórico de agressões (socos, tapas, empurrões) relatado pela vítima.

A prisão preventiva foi considerada cabível para garantir a execução de medidas de urgência em casos de violência doméstica.

A defesa de Wellygton impetrou o
Habeas Corpus
buscando a reforma e/ou anulação da decisão que apreciou a resposta à acusação e o pedido de revogação da prisão preventiva.

O MP manifestou-se
contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva
arguindo que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, demonstrando a
gravidade da conduta e a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública.

O Juízo da Comarca de Salvaterra
manteve a prisão preventiva
do réu, ratificando os fundamentos da decisão que a decretou. A decisão enfatizou que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a
gravidade da conduta e a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública
.

O Desembargador Relator
indeferiu a liminar
pretendida pela defesa.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27791772 e seguintes -pág. 192-seguintes.

O MP no segundo grau manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
Habeas Corpus
e pela
denegação da ordem impetrada
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

Conforme exposto no relatório, a presente impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente WELLYGTON DA CONCEICÃO DOS SANTOS.

De início, cumpre salientar que a via do
Habeas Corpus
possui
rito célere e documental
, demandando prova pré-constituída e
não comportando dilação probatória
. As alegações da defesa sobre a legítima defesa do paciente, a alteração dos fatos pela vítima e a descaracterização da violência doméstica são questões que envolvem a análise aprofundada das provas e a própria tipificação penal, devendo ser dirimidas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelo Juízo da Comarca de Salvaterra encontra-se
idoneamente fundamentada em dados concretos dos autos
. A segregação cautelar foi motivada pela
garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O histórico de agressividade e o risco concreto de reiteração da conduta foram expressamente considerados.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do delito de estupro qualificado por ser a vítima menor de dezoito e maior de quatorze anos e majorado por ser o agente ascendente da vítima – art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta e risco de reiteração delitiva, bem como para garantia da instrução criminal e para proteção da integridade física e psicológica da vítima - 2) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME .”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08092947620238140000 15626800, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Seção de Direito Penal)

Em relação à
retratação da vítima
, embora a defesa a utilize como pilar central de seus argumentos, é pacífico o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que tais manifestações, especialmente quando unilaterais e apresentadas fora do processo penal,
devem ser avaliadas com cautela em casos de violência doméstica
. A vontade da vítima, isoladamente, não afasta o risco concreto que motivou a prisão preventiva, e a proteção da mulher e da ordem pública se sobrepõem à manifestação unilateral da vítima nestas situações. A agressão foi comprovada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e imagens.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. 1) Eventual retratação da vítima, nos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica, não constitui óbice à persecução penal ou imposição de medidas cautelares. Inteligência da Súmula 542 do STJ. 2) A gravidade concreta da suposta conduta, demonstrada principalmente pela contumácia delitiva do paciente e pelo modus operandi empregado, somado aos fortes indícios de autoria e prova da materialidade, legitima a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da medida extrema fundamentadamente imposta. 3) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública. 4) Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5) A prisão provisória não fere os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, se a própria Constituição Federal (art . 5º, LXI) permite a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”

(TJ-GO 5041612-70.2023 .8.09.0171, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

As
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são impeditivas da decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida. A jurisprudência do STJ é clara neste sentido, indicando que é necessário haver
elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema
. No caso, tais elementos foram devidamente apontados pela autoridade coatora.

Quanto à
condição de saúde do paciente
, que sofreu amputação da perna direita, a defesa pleiteou a prisão domiciliar com base no Art. 318, II, do CPP. Contudo, o Juízo de primeiro grau considerou que os laudos médicos apresentados
não são suficientes para comprovar a debilidade extrema por doença grave
ou a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional. Dessa forma, a documentação anexada não se mostra apta a justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar neste momento processual.

Por fim, e de suma importância, este Colegiado adere ao
princípio da confiança no juiz da causa
. O magistrado de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos e das partes envolvidas, possui melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que autorizaram a constrição cautelar do paciente, bem como a sua manutenção no cárcere. A decisão do juízo de origem demonstra a preocupação em garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao
modus operandi
do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão.

Diante da ausência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada e considerando que a matéria de fundo (alteração fática e legítima defesa) demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO da ordem impetrada
.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/07/2025